Tribunal: TJMT
Processo: 1032203-57.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032203-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIO DO BRASIL ROCHA - CPF: 419.705.601-00 (APELANTE), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), EDNA DE SIQUEIRA ROCHA - CPF: 469.229.201-63 (APELADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032203-57.2021.8.11.0041

APELAÇÃO
–

SUPRIMENTO DE OUTORGA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE
PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

A extinção da ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da intimação pessoal do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032203-57.2021.8.11.0041

Apelante:
Indio do Brasil Rocha

Apelada:
Edna de Siqueira Rocha

RELATORIO.

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Indio do Brasil Rocha
.

AÇÃO:

suprimento de Outorga nº 1032203-57.2021.8.11.0041

proposta por
Indio do Brasil Rocha
aqui apelante em face de
Edna de Siqueira Rocha
.

EXTINÇÃO (6
ª Vara Cível de Cuiabá
)
:
julgou extinta
a ação, sem resolução do mérito, com base no inciso IV, §3º,

do art. 485 do CPC
.

Alega, em síntese, a falta da intimação pessoal para suprir a falta constatada pelo juízo de origem, a fim de justificar a extinção da ação por abandono do processo pelo autor.

Após invocar o princípio da economia processual, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção ora impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032203-57.2021.8.11.0041

Apelante:
Indio do Brasil Rocha

Apelada:
Edna de Siqueira Rocha

VOTO.

O cerne desta Apelação
i
nterposta pelo exequente
Indio do Brasil Rocha

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e possibilitar o prosseguimento do processo na origem
.

Cuida-se de extinção, sem resolução do mérito, da Ação de
Suprimento de Outorga nº 1032203-57.2021.8.11.0041

proposta por
Indio do Brasil Rocha
aqui apelante em face de
Edna de Siqueira Rocha
.

A extinção sem resolução do mérito teve por fundamento o disposto no inciso IV, do art. 485, do CPC, ou seja, a “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
.

O autor apelante reclama a falta da prévia intimação pessoal para suprir a falta verificada pelo juiz de origem.
Todavia
,
a regra própria à espécie
, utilizada pela extinção ora impugnada, ou seja, o art. 485, IV, do CPC,
não exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta
.

Referida intimação pessoal é necessária especificamente
para os casos em que a extinção tomar por base os incisos II (
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
) e III (
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
) do art. 485.

Veja o §1º do art. 485 do CPC:

“
§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESIDADE
. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura
ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do autor
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de citação do réu configura
ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes
.

2. Agravo interno ao qual se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.737.948/RO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.) (grifei).

Aliás, quando tratar dos casos previstos

nos incisos
IV
(
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
),
V
(
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
),
VI
(
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
) e
IX
(
em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal
)
o juiz conhecerá, inclusive, de ofício, as matérias constantes nos citados regramentos
.

Veja o disposto no
§
3
º
do art. 485 do CPC:

“§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX
,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”
.
(grifei).

Sem razão também o pedido de aplicação do princípio da economia processual, porquanto a extinção tomou por base a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no regramento específico.

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para a Apelação
e mantém-se a extinção da ação sem resolução do mérito, decorrente da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo verificada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023